Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-97.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio de veículo. Falecimento do consorciado. Ação de cobrança e indenização por danos morais movida pelos herdeiros visando a restituição imediata das parcelas quitadas em razão do encerramento do grupo. Sentença de parcial procedência que condenou a administradora de consórcio a pagar o montante quitado pelo consorciado. Inconformismo da administradora. Sem razão. Documento

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio de veículo. Falecimento do consorciado. Ação de cobrança e indenização por danos morais movida pelos herdeiros visando a restituição imediata das parcelas quitadas em razão do encerramento do grupo. Sentença de parcial procedência que condenou a administradora de consórcio a pagar o montante quitado pelo consorciado. Inconformismo da administradora. Sem razão. Documento juntado pelos demandantes que comprova o valor pago. Incontroverso o encerramento do grupo. Dever de restituir o montante pago. Recurso desprovido.